Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADES. PRESUMIDAS. AUTISMO. MAIORES CUSTOS. POSSIBILIDADES. AUSENTE COMPROVAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas dos alimentandos, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.

2. São presumidas as necessidades de filhos menores, o que afasta a comprovação específica dos alegados gastos mensais, sendo inequívoco, ainda, que pessoas com necessidades especiais demandam maiores custos.

3. Em cotejo ao binômio necessidade e possibilidade, devem os alimentos ser majorados para quantum mais razoável, adequado e proporcional a garantir um padrão mínimo de dignidade a suprir os gastos essenciais e presumidos dos menores, especialmente quando um deles possui necessidade especial que demanda maiores custos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.